Tribunal: TJMT
Processo: 1006225-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006225-32.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOALDO AUTOMECANICA LTDA - CNPJ: 00.082.778/0001-97 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), DOALDO AUTOMECANICA LTDA - CNPJ: 00.082.778/0001-97 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI COMPLEMENTAR N.o 56/2007 - COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRETENDIDA REANÁLISE DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os Aclaratórios não se prestam para o rejulgamento da causa, em especial quando, como na hipótese dos autos, a matéria tenha sido exaustivamente abordada e enfrentada de forma objetiva e fundamentada no Acórdão embargado (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ).

2. Se da análise dos pedidos que delimitam a pretensão deduzida em ambos os Mandados de Segurança impetrados na origem verificou-se que não houve especificação do ano de referência do Alvará almejado, tendo os feitos a mesma causa de pedir e pedido, correto o reconhecimento, de ofício, da coisa julgada em razão do trânsito em julgado do primeiro
“mandamus”.

3. Constatado que o Acórdão não padece de omissão, erro material ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC e extraindo-se do recurso manejado apenas o inconformismo da Embargante quanto ao reconhecimento de ofício de coisa julgada e consequente reforma da sentença lhe havia concedido em parte a segurança almejada, resta impositiva a sua rejeição, considerando a mera intenção de rediscutir o julgado.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
DOALDO AUTOMECÂNICA LTDA

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo visto em id. 183905696, de minha relatoria e que, por unanimidade, reconheceu de ofício a ocorrência de coisa julgada em relação ao Mandado de Segurança n.o 1001466-59.2019.8.11.0003, que considerou legal a negativa de emissão de Alvará de Localização e Funcionamento em relação aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE 4520-0/01), objeto idêntico ao discutido neste
mandamus
, extinguindo o feito com fulcro no art. 485, V, do CPC, restando prejudicado
s
os Recursos de Apelação interpostos pela ora Embargante e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Em suas razões (id. 185495186), a Embargante alega a existência de erro material no Acórdão, sustentando a inocorrência de
“
coisa julgada material, posto que os pedidos são diferentes, sendo no Mandado de Segurança no 1001466-59.2019.8.11.0003 busca-se a obtenção de Alvará de funcionamento do ano de 2018 e o presente refere-se ao Alvará de 2020
”
, bem como que o
decisum
seria omisso ao deixar de analisar as provas juntadas pelo próprio
MUNICÍPIO
, tidas como imprescindíveis para o deslinde do feito, postulando o acolhimento dos Embargos
“
para corrigir erro material, em razão da inexistência de coisa julgada, e suprir omissão quanto à análise dos documentos contidos nos autos
”
.

O
MUNICÍPIO

Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões ao Recurso (id. 190016156).

O Recurso é tempestivo (id. 185537652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
DOALDO AUTOMECÂNICA LTDA

pretende que sejam acolhidos os presentes Aclaratórios para a reforma do Acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para corrigir o erro material e a omissão apontados.

Contudo, de início registro que
o presente Recurso não comporta acolhimento
, pois no Acórdão embargado inexiste qualquer omissão a ser sanada. Vejamos.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado (id.
183905696
):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI COMPLEMENTAR N.o 56/2007 - PREJUDICIAL DE COISA JULGADA ANALISADA DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR - RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - VEDAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA - OFENSA À COISA JULGADA - APELOS PREJUDICADOS. 1
. Segundo os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, decisões contraditórias em casos similares violam os princípios de isonomia e segurança jurídica. Dessa forma, a eficácia preclusiva da coisa julgada em ação mandamental anteriormente ajuizada que validou a legalidade na recusa de emissão do alvará para serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos, impede futura contestação e demanda a declaração de nulidade da sentença recorrida, com extinção do presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc. V, do CPC, já que visa questionar matéria já previamente analisada e rejeitada por este Tribunal de Justiça em Recurso de Apelação no mandado de segurança anterior. 2. Prejudicial da coisa julgada reconhecida de ofício, para declarar nula a sentença apelada. Recursos de Apelação prejudicados.” (TJMT. N.U 1006225-32.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2023, DJe 02/10/2023)

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2175102/MT)
.

No caso versando, contudo, a Embargante aduz que o julgado conteria erro material, ao reconhecer, de ofício, a ocorrência de coisa julgada, alegando que
“
os pedidos são diferentes, sendo no Mandado de Segurança no 1001466-59.2019.8.11.0003 busca-se a obtenção de Alvará de funcionamento do ano de 2018 e o presente refere-se ao Alvará de 2020
”
.

Todavia, ao contrário do que alega a Embargante, dos pedidos que delimitam a pretensão deduzida em ambos os Mandados de Segurança impetrados, constata-se
que não há especificação do ano de referência do Alvará
, tendo a mesma causa de pedir e pedido, conforme se vê:

“(...) 4. DO PEDIDO

Por estas razões, comprovado o direito líquido e certo da Impetrante, e presentes os pressupostos dos incisos I, II e III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, requer a Impetrante:

1) Que seja ordenado liminarmente e inaudita altera pars, conforme § 2o do artigo 300 do CPC, que a Impetrada promova:
a) a emissão de laudo de viabilidade em favor da Impetrante acerca das atividades por ela desempenhadas; b)
a expedição do alvará de localização e funcionamento alusivo ao comércio de peças e acessórios novos para veículos e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
, cujas atividades estão indicadas no contrato social da empresa.

2) A intimação da Impetrada na Avenida Duque de Caxias, no 526, bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis-MT, CEP 78.710-300, para que dê cumprimento à medida liminar deferida, sob pena de multa diária fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00, nos termos do art. art. 26 da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009), até a decisão final do presente mandamus;

3) Seja determinada a notificação da Impetrada via postal, para, querendo, prestem informações, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

4) A intimação do Ministério Público Estadual (art. 12o da Lei no 12.016) para manifestar-se sobre o feito;

5) Seja, ao final, julgado procedente este pedido,
concedendo-se, em definitivo, a Ordem de Segurança ora vindicada liminarmente, para que seja reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante, concernente à continuidade do desenvolvimento de todas as suas atividades, com a expedição do pedido de viabilidade outrora requerido e indeferido pela via administrativa
. (...)” (id. 134240568 - pp. 8/9) (g.n.)

“(...) 4. DO PEDIDO

Por estas razões, comprovado o direito líquido e certo da Impetrante, e presentes os pressupostos dos incisos I, II e III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, requer a Impetrante:

a) Seja concedida a medida liminar a fim de que a Impetrada efetue a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento para as duas atividades exercidas pela Impetrante, quais sejam: a.1) CNAE - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e; a.2) CNAE - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

b) A intimação da Impetrada na Avenida Duque de Caxias, no 526, bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis-MT, CEP 78.710-300, para que dê cumprimento a medida liminar deferida, sob pena de multa diária fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00, nos termos do art. art. 26 da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009), até a decisão final do presente mandamus;

c) Seja determinada a notificação da Impetrada via postal, para, querendo, prestem informações, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

d) A intimação do Ministério Público Estadual (art. 12o da Lei no 12.016) para manifestar-se sobre o feito;

e) Seja, ao final, julgado procedente este pedido,
concedendo-se, em definitivo, a Ordem de Segurança ora vindicada liminarmente, para que seja reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante, a fim de que seja permitida as duas atividades exercidas pela Impetrante,
com a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento das duas atividades: CNAE - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, e, CNAE - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
. (...)” (id. 24505641 - pp. 7/8, do Mandado de Segurança n.o 1001466-59.2019.8.11.0003) (g.n.)

De todo modo, ainda que os pedidos se referissem a anos distintos, ou mesmo que a necessidade de obtenção do Alvará de Funcionamento seja renovada ano a ano, o Acórdão paradigma tratou do próprio direito material em que se funda a pretensão da Embargante, afastando o direito líquido e certo à obtenção do Alvará, sob o fundamento de que
“
não há qualquer ilegalidade na decisão administrativa que indeferiu o pedido da impetrante/apelada, uma vez que esta não comprovou que antes da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Rondonópolis no 56/07, estava autorizada a exercer a atividade de CNAE - 45.20-0-01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, para incidir o disposto no artigo 3o, I, da legislação municipal
”
(id. 134366662, do Mandado de Segurança n.o 1001466-59.2019.8.11.0003).

Em outras palavras, a matéria foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão embargado, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada que, reconhecer de ofício a prejudicial de coisa julgada, emitiu pronunciamento fundamentado quanto ao direito material vindicado,
conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...)
Demais disso, segundo informações buscadas no sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o aludido Acórdão foi objeto de Embargos de Declaração opostos por
DOALDO AUTOMECANICA LTDA
, que foram rejeitados,
havendo o trânsito em julgado do v. Acórdão em 16/03/2023
, conforme certificado naqueles autos.

Dentro desse panorama,
uma vez reconhecida, por decisão com trânsito em julgado, a ausência de ilegalidade na negativa de emissão de alvará de localização e funcionamento em relação aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE - 4520-0/01) que não era desenvolvido em data anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n.o 56/2007, pois, na região do estabelecimento, denominada Zona Densa I (ZD-1), não é permitida a exploração desse tipo de atividade, conclui-se que o direito material foi devidamente analisado naquela oportunidade, de sorte que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que essa mesma questão seja novamente discutida no presente feito, a despeito de figurar outra Autoridade Impetrada no polo passivo da demanda.

Com efeito, à luz do disposto nos arts. 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, não há como admitir decisões contraditórias em demandas com mesmo propósito e causa de pedir, sob pena de infração ao princípio da segurança jurídica:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe citar a lição de Eduardo Arruda Alvim:

“A eficácia preclusiva da coisa julgada constitui meio para se atingir um fim último, que é o de resguardar a autoridade da coisa julgada material, como exigência de ordem pública, estabilizando-se as relações jurídicas. Eduardo Talamini a qualifica como uma ‘imposição necessária, uma decorrência lógica, da vigência da coisa julgada’. A eficácia preclusiva da coisa julgada não abrange outros pedidos ou outras causas de pedir que possam servir de base para outro pedido, de modo que tem como limites aqueles da coisa julgada que se formou” (In Direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 976).

Nesse mesmo diapasão, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO REGIONAL QUE INOBSERVOU EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA ESTABELECIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE.
1.
A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada ‘eficácia preclusiva do julgado’ (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido
(Precedentes do STJ: REsp 746.685/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.10.2006, DJ 07.11.2006; REsp 714.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2006, DJ 01.06.2006; e REsp 469.211/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.08.2003, DJ 29.09.2003)”. (STJ. REsp 1039079/MG. Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma. DJe 17/12/2010) (g.n.).

(...)

Logo, levando-se em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada advinda do Mandado de Segurança n.o 1001466-59.2019.8.11.0003, deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência de coisa julgada neste feito e, por conseguinte, declarada nula a sentença proferida neste MS de n.o 1006225-32.2020.8.11.0003, eis
que o reconhecimento da ausência de ilegalidade na negativa de emissão de alvará de localização e funcionamento em relação aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE - 4520-0/01), não mais se sujeita a contestação, vindo a
DOALDO AUTOMECANICA LTDA
. a questionar matérias que foram objeto de apreciação e oportunamente refutadas
. (...)” (id. 183905696)

No que tange à suposta omissão quanto à análise das
“
provas juntadas pelo próprio Município de Rondonópolis, imprescindível para o deslinde do feito
”
, tenho que igualmente não merece guarida.

É preciso ressaltar que os Recursos de Apelação tanto da ora Embargante quanto do
MUNICÍPIO

sequer foram apreciados, uma vez que restaram prejudicados diante do reconhecimento de ofício da ocorrência de coisa julgada no presente caso, como acima fartamente demonstrado, razão pela qual não configura a alegada omissão por ausência de apreciação de tais provas.

Além disso, também é certo que
os Embargos de Declaração não se destinam a rever fatos e provas
devidamente apreciados ou mesmo não conhecidos no julgamento da Apelação, conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
QUESTÕES APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E REJULGAMENTO DO FEITO.
1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5a Câmara Cível, Relatora: Desa.
Stefane Fiuza Cançado Machado
, DJ 25/10/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E ARGUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO.
As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED: 11742444820238130000, 14a Câmara Cível, Relatora: Desa.
Evangelina Castilho Duarte
, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDIDADE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE
- EMBARGOS DESPROVIDOS.
As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide,
não se prestando à reapreciação de prova
, tampouco de rejulgamento da causa
.” (TJMT. N.U 0031379-49.2018.8.11.0000, Relatora: Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2018, DJe 21/06/2018) (g.n.)

Diante desse quadro, concluo como manifestamente infundados os presentes Embargos de Declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no Acórdão embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator: Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g.n.)

Logo, o que se verifica nas razões ora expendidas é que o inconformismo da Embargante, em realidade, se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria tratada na Apelação, pela qual foi reconhecida de ofício a ocorrência de coisa julgada, reformando a sentença que concedia, em parte, a segurança vindicada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023)
(g.n.)

Por tais razões, o Acórdão não padece de
omissão, erro material
ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e,
extraindo-se do r
ecurso

manejado unicamente o inconformismo da Embargante
quanto ao reconhecimento de ofício de coisa julgada e consequente reforma da sentença lhe havia concedido em parte a segurança almejada, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já decidida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023